Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-72.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002105-72.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAISA APARECIDA PAULISTA PEREIRA - CPF: 059.697.541-45 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002105-72.2022.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA -RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002105-72.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1002105-72.2022.8.11.0003

Embargante
: KAISA APARECIDA PAULISTA PEREIRA

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
KAISA APARECIDA PAULISTA PEREIRA
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

"

APELAÇÃO –AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA -RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. "

Pretende a embargante opor os Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento. Requer a manifestação expressa acerca das decisões paradigmas debatidas no recurso, com o devido pronunciamento sobre as razões da não obediência a jurisprudência do STJ e/ou Tribunais Estaduais ou acerca das razões que afastaram a aplicação da resolução da ANEEL ao caso concreto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002105-72.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração nº

1002105-72.2022.8.11.0003

Embargante
:
KAISA APARECIDA PAULISTA PEREIRA

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Pretende a embargante opor os Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento. Requer a manifestação expressa acerca das decisões paradigmas debatidas no recurso, com o devido pronunciamento sobre as razões da não obediência a jurisprudência do STJ e/ou Tribunais Estaduais ou acerca das razões que afastaram a aplicação da resolução da ANEEL ao caso concreto.

Pois bem.
No caso em questão, verificou-se que a requerida não trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinado pelo consumidor, tampouco demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ou que a notificação teria sido recebida pelo requerente, de modo que a cobrança de valores na fatura de energia da autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revelou-se indevida.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 150877156):

"

No presente caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinado pelo consumidor.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

A concessionária tampouco demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que a notificação teria sido recebida pelo requerente.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO INDEMONSTRADA - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.2.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
3. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. (TJMT - ED 147633/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022